Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-70.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006624-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 390.647.869-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
MULTA AMBIENTAL -
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
–
PRESCRIÇÃO
-
OCORRÊNCIA
- APLICAÇÃO DO
DECRETO 20.910/32
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO
.

1. “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1105442/RJ (Tema 135) de que o prazo prescricional, para ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva. (...) (N.U 0000423-43.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

2. “Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.” (...) (STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

3. Decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito de natureza não tributária e o despacho do juiz que determinou a citação da parte executada, de rigor o conhecimento da prescrição.

4. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOSÉ LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT,
M.M.
Francisco Rogério Barros
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2846-84.2014.811.0044 (cód. 57620), proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, por não visualizar a ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta, em síntese, que foi demandado, nos autos da Execução Fiscal, código 57620, em razão da multa ambiental, contra si aplicada, em decorrência do Auto de Infração n. 100032/2006.

Aduz que, não obstante o Processo Administrativo, instaurado para apurar a referida infração ambiental, tenha sido julgado à sua revelia, ocorreu a prescrição, dado o fato de que

o aludido procedimento administrativo foi concluído e transitado em julgado, na data de 29/07/2008, contudo, a multa só

foi inscrita em dívida ativa na data de 02/09/2014, por meio da CDA 201412278.

Indica que a Fazenda Pública dispunha de 05 (cinco) anos, contados a partir do vencimento da obrigação, que se deu 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado do Processo Administrativo, ocorrido em 29/08/2008.

Revela que a CDA é nula, porquanto o crédito nela inscrito, na data de 02/09/2014, estava extinto em razão da prescrição.

Defende que não houve apresentação de qualquer causa interruptiva da prescrição.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição do direito de executar a multa administrativa ambiental cobrada na CDA nº 201412278 e determinar o cancelamento do protesto apontado na intimação de protesto nº 44202, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido liminar para suspender o trâmite da execução fiscal foi deferido, conforme decisão do Relator originário Desº Márcio Vidal. [id. 39346957]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 42941470]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, por não visualizar a ocorrência da prescrição.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Colhe-se dos autos principais que foi ajuizada, em 13/09/2014, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JOSÉ LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA
, na qual visa o recebimento de crédito de natureza não tributária no montante de
R$ 205.726,07
(duzentos e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sete centavos), inscritos na
CDA nº 201445578
.

Preambularmente, insta consignar que o
Auto de Infração nº 100032 foi lavrado em 24/04/2006 em razão
em razão do desmatamento de 91.084 Hectares de Área de Reserva Legal, conforme Carta Imagem 2002/2003, processada pela Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA-MT. [id. 36729959 – pág. 67]

A parte Agravante foi considerada revel no processo administrativo, ao passo que a decisão que homologou o auto de infração nº 100032/2006 foi proferida em 04/07/2008, com o seu trânsito em julgado em 29/07/2008. [id. 36729959 – pág. 70]

A ação executiva foi proposta em 13/09/2014 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 17/11/2014.

A exceção de pré-executividade oposta pela executada foi rejeitada, conforme se denota do
decisium
vergastado
, in verbis
:

“O Excipiente alega que o crédito tributário representado na Certidão de Dívida Ativa foi constituído na data de 04/07/2008 (CDA n° 201412278, fls. 07/08), que está abarcada pela prescrição da pretensão executória, pois havia transcorrido mais de cinco anos. A argumentação do Excipiente para pleitear o decreto de prescrição da CDA ao que parece está equivocada, pois já não é mais a citação a causa de interrupção da prescrição, mas sim o despacho que ordenar a citação. Sabe-se que a prescrição da pretensão executiva, está disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), alterado pela Lei Complementar n° 118, de 9 de fevereiro de 2005:

(...)

O despacho de citação que interrompe a prescrição foi proferido na data de 17/11/2014, assim nos termos do enunciado retro transcrito o termo ad quem da prescrição da pretensão executiva inicia no dia subsequente, ou seja, em 18/11/2014, não está configurada a prescrição direta.

Todavia, no caso dos autos não se aplica o art. 174 do CTN, mas sim o art. 173, I, do CTN. A regra do §4° deste art. 150 é regra especial relativamente à do art. 173,1, deste mesmo Código:

(...)

Desta forma em relação aos créditos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo de decadência para a constituição do crédito tributário pode ocorrer em duas hipóteses, quais sejam, havendo o pagamento no vencimento, hipótese em que se aplica a regra especial do art. 150, 4", cujo prazo decadencial conta-se da ocorrência Do Fato Gerador e quando não há pagamento no vencimento, onde se aplica a regra geral do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte ao de ocorrência do fato gerador, o que, no caso em tela, afastaria esse fato extintivo do crédito tributário.

Assim, considerando que no presente caso a aplicação da multa a que se refere o lançamento por imposição da FEMA não ocorrido o pagamento no vencimento, não transcorreu o prazo de cinco anos conforme anunciado pelo Excipiente, pois a contagem do prazo de cinco inicia a partir de 01-/O-1 2009.

(...)

Com estas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por José Luiz Carini Marques de Almeida e determino o regular prosseguimento da execução fiscal. Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por serem incabíveis na espécie.”

Feitas estas considerações, passo a aná
lise das insurgências recursa
is.

Como é cediço, em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado ou Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32.

Nesse sentido, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ. (...)
2. Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.910/32.
Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005,DJ 14/11/2005. 3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal). 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursosrepetitivos(artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010) (destaquei)

Sobre o tema, eis o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 – NÃO DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CONSTITUIÇÃO QUE SE DÁ COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DOE COLACIONADO AOS AUTOS - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA

Em se tratando de crédito-não tributário inaplicável o Código Tributário Nacional (CTN), o que importa na observância do prazo prescricional disposto no art. 1º do Decreto Federal n.º 20.910/1932.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1105442/RJ (Tema 135) de que o prazo prescricional, para ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito e o ajuizamento da demanda, não há que falar em prescrição.

(N.U 0000423-43.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é o despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8º, § 2º da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição ,prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.
3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

De outro lado, segundo o princípio universal da
actio nata
, o termo inicial da prescrição coincidirá com a ocorrência da lesão ao direito, que no caso, apresenta-se após a imposição de penalidade ao infrator.

Com efeito, a prescrição da ação de cobrança referente à multa administrativa somente tem início com o vencimento do crédito sem o seu pagamento.

Além disso, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Nesse contexto, não há que se falar-se em início do prazo prescricional da data do auto da infração haja vista que, aparentemente, houve um processo administrativo, cujo julgamento em primeira instância, ocorreu em 04/07/2008.

Ademais, a teor do que orienta a Súmula 467 do STJ:

“
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

Em sentido análogo, eis o que dispõe a súmula 135 do STJ:

“É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento.
”

Não obstante a isso, tratando-se de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3º, do artigo 2º da Lei nº 6.830/80 “
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”.

Logo, além do prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando a data de
constituição do crédito não tributário
04/07/2008
, a suspensão da prescrição por 180 (cento e oitenta) dias
e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em
17/11/2014
, se verifica que, em
04/01/2014
, decorreu o transcurso do lapso temporal de 05 (cinco) anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito não tributário, oriundo da CDA nº
201445578
.

Por derradeiro,
EXTINGO
a execução fiscal de nº 2846-84.2014.811.0044, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), por meio da interpretação extensiva do artigo 85, §8º, do CPC, quantia
essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021